Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736046-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SANTIAGO BARRETO NASCIMENTO GONTIJO, RAQUEL MARTINS BORGES CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO A Lei não prevê que o devedor de honorários de sucumbência (BRADESCO) esteja proibido de pagar por depósito no processo o valor total da condenação englobando uma parte (sucumbência) para o advogado e outra (indenização) para a parte vitoriosa da causa. A separação dos depósitos não é medida imposta pela lei. Assim, não há como exigir do agravado que pague novamente a parcela dos honorários que são efetivamente de propriedade dos advogados, ora embargantes. A forma prevista, portanto, apesar de mais burocrática, é a habilitação como credores preferenciais no inventário e na falta da abertura deste, proceder a cobrança dos próprios herdeiros, nos termos da lei que rege a matéria. Embargos CONHECIDOS E IMPROVIDOS. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022